Tribunal: TJES
Processo: 5007875-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007875-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ILICITUDE DAS PROVAS. DISCUSSÃO NÃO ADEQUADA.
FUNDADOS INDÍCIOS.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

DENEGADA A ORDEM.

1.
Q
uanto à alegação referente à ilicitude das provas e a ausência de indícios mínimos da materialidade e da autoria, pois os fatos teriam sido inventados pela vítima, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

2. N
ão há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.
R
essaltou
-se
a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas a necessidade de evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente possui condenação anterior por tráfico, assim como atos infracionais por tráfico, bem como recentemente, teria praticado crime de roubo majorado.

3.
A respeito do pleito de prisão domiciliar, a defesa não comprovou a impossibilidade de tratamento adequado de sua comorbidade dentro da unidade prisional.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007875-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DHERIQUE CABRAL BARBOSA DE SOUZA - ES27659-A

VOTO

Trata-se de H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAMON SOUZA MANTOVANI

contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
que manteve sua prisão preventiva
.

O impetrante sustenta a nulidade das provas e a ausência de fundamento concreto para a manutenção da prisão. Subsidiariamente, requer a prisão domiciliar do paciente, eis que portador de Transtorno hipercinético de conduta.

A respeito dos fatos, consoante extrai-se da denúncia, a imputação dos crimes de tráfico de drogas e de extorsão, pois, no mês de abril do ano corrente, o réu teria feito ameaças em face da vítima Fabiana, para exigir-lhe um pagamento de indevida vantagem econômica, referente a venda de drogas.

Quanto à alegação referente à ilicitude das provas e a ausência de indícios mínimos da materialidade e da autoria, pois os fatos teriam sido inventados pela vítima, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

Além disso, os autos não foram instruídos com a íntegra do inquérito e da Ação Penal, inviabilizando a análise da questão por esta Câmara.

Após examinar as teses defensivas e fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, eis que teria sido flagrado ameaçando a vítima Fabiana para receber dívida proveniente da venda de entorpecentes, inclusive, em valor bastante superior ao que ela alega ter comprado.

Observou, ainda, a necessidade de evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente possui condenação anterior por tráfico, assim como atos infracionais por tráfico, bem como recentemente, teria praticado crime de roubo majorado.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo

para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

A respeito do pleito de prisão domiciliar,
consoante dispõe o art. 318 do CPP é possível sua concessão para o preso que esteja
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

Entretanto, necessária a comprovação de doença grave e a impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, a qual, regra geral,
possui
assistência básica de saúde, com fornecimento de medicamentos e, caso necessário, encaminhamento à unidade de saúde
ou hospital
.

Nesse sentido,
é
a firme jurisprudência do C. STJ:

“
(...
)
1. Não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 318, II, do CPP para concessão da prisão domiciliar, pois
não foi demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado, nem que não venha recebendo atendimento médico adequado
, tanto que este permaneceu internado e obteve assistência médica em um hospital particular renomado na localidade, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus.(...
)
(AgRg no HC n. 826.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Em análise do pleito, verifico que não restou demonstrada a gravidade atual da doença, em especial, considerando que os laudos médicos juntados são bastante antigos (anos 2012 a 2015 – id. 5518997 – pg. 01/06).
Além disso
, o réu permaneceu preso entre os anos de 2015 a 2020 (id. 5518990 – pg. 85/86), indicando a possibilidade de tratamento
adequado de sua comorbidade
n
a unidade prisional.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)